Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701934-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ROSA DE ALMEIDA AGRAVADO: JADLOG LOGISTICA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos no 0702258-80.2022.8.07.0007 que, na fase de cumprimento de sentença, declarou a nulidade de atos praticados no processo por entender que a citação foi realizada sem as observâncias das prescrições legais. Afirma o agravante, em suma, que a citação foi regular e que o processo deve prosseguir normalmente. Pede a suspensão do processo originário até o julgamento final do agravo. No mérito, provimento do agravo para afastar a nulidade da citação. É o relato do necessário. DECIDO Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A probabilidade do direito invocado pela parte residiria no fato a citação ter sido realizada no endereço da ré por meio de carta com aviso de recebimento assinado por pessoa identificada. Logo, em princípio, a citação foi regular até prova em contrário. (Id. 40818434). Ademais, necessário conferir efeito suspensivo ao agravo para evitar tumulto processual nos autos de origem como a exclusão de peças dos autos, conforme determinado pelo Juízo a quo (Id. 40818436 - Pág. 5). Desse modo, diante da necessidade detida análise dos atos processuais, dos documentos colacionados nos autos originários e considerando o perigo de dano no cumprimento imediato da decisão impugnada, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito